Tribunal: TJDFT
Processo: 0717221-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. ANIMUS NARRANDI. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Não verificada a omissão apontada, não prosperam os declaratórios, que se destinam a expungir do julgado os vícios catalogados no art. 1.022, do CPC/15.

2. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que analisa o pleito verificando que o foco das matérias jornalísticas foi divulgar fatos oficiais à sociedade com conteúdo relevante para segurança nacional, com animus narrandi.

3. Para fins de prequestionamento, dispensável um juízo de valor expresso acerca dos dispositivos legais em que se alega contrariedade, bastando que a questão seja efetivamente debatida pelo Tribunal.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.Unânime.